Tribunal: TJSP
Processo: 2072668-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Substituição da Pena
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2072668-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ADRIANA
FURQUIM DE ALMEIDA E SILVA e Paciente ELIVELSON OLIVEIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072668-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12988
2
Habeas Corpus Criminal no 2124761-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Adriana Furquim de Almeida e Silva
Paciente: Elivelson Oliveira de Souza
Comarca: Carapicuíba
Voto no 12988
HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVAS
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE.
Liberdade
concedida em primeira instância. ORDEM
PREJUDICADA.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Adriana
Furquim de Almeida e Silva, em favor de Elivelson Ferreira de Souza,
alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do Juízo da 1a
Vara Criminal da 2a Vara Criminal e Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Carapicuíba/SP, que converteu suas penas privativas de liberdade
em restritivas de direitos sem qualquer fundamentação idônea.
Aduz a impetrante que o paciente foi condenado no processo
no 0013372- 38.2014.8.26.0127, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano
e 8 (oito) meses, no regime inicial fechado, mais 166 (cento e sessenta e seis)
dias multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo nacional à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas
de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade e outra
em multa a ser paga a uma das instituições cadastradas, no valor de um
salário mínimo. Iniciada a fase executória da sentença, expediu-se mandado
para o Paciente dar início ao cumprimento à prestação do serviço em seu
endereço, mas como o oficial de justiça não localizou o número, certificou
que ele não fora localizado.
Diante de tal declaração, o MM. Juiz determinou a expedição
de mandado de prisão em desfavor do paciente, ao argumento de que ele não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2072668-37.2020.8.26.0000 -Voto no 12988
3
foi encontrado para intimação, o que não pode prevalecer, pois o endereço
informado está correto.
Pede, por isso, a concessão de medida LIMINAR e ainda com
base no nível de risco de contaminação em momento de pandemia viral
(COVID-19). Ao final pede, em julgamento de mérito a concessão da ordem,
para revogar a decisão que determinou a conversão de sua pena restritiva em
privativa de liberdade.
A liminar foi indeferida (fls. 93/95). Por fim, a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação da
ordem (fls. 128/134).
Em seguida, vieram as informações complementares da
autoridade coatora, no sentido de que houve retratação da decisão para
acolher a justificativa do sentenciado, mantendo-se a pena restritiva de
direitos (fls. 136).
É o relatório.
O feito está prejudicado pela perda superveniente do objeto,
eis que o pedido constante na inicial foi deferido ao paciente, conforme se vê
nas informações prestadas. Atualmente, ele cumpre sua pena restritivas de
direitos.
Isto posto, julga-se prejudicado o pedido.
MARCOS CORREA
RELATOR